Tribunal: CARF
Processo: 10880.990194/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.990194/2012-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.241 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
BRPR II EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
PROVAS EXTEMPORÂNEAS
O Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo tributário,
preceitua que todas as provas que instruirão o processo no âmbito
administrativo tributário e que sejam aptas a comprovar o direito do sujeito
passivo, deverão ser colacionadas nos autos até o momento da impugnação sob
pena de preclusão, salvo se demonstrada alguma das exceções previstas no art.
16, §§ 4o e 5o.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de demonstrar, com provas hábeis e idôneas em
momento oportuno, a composição e a existência do crédito que alega possuir
junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.990194/2012-66
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.241 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.990194/2012-66

Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte em face do acórdão
no 10-61.757, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto
Alegre (RS), que assim relatou o feito:
Trata-se de processo relativo à declaração de compensação tendo o contribuinte enviado
à Receita Federal o PER/DCOMP de no 31668.69874.200312.1.7.04-9483 (fls. 40 a 44),
retificador do PER/DCOMP no 09600.36475.140312.1.3.04-0800.
De acordo com o informado na DCOMP, a empresa teria um crédito original inicial de
R$ 70.037,15, relativo à COFINS do período de apuração de 31/12/2011, data da
arrecadação 24/01/2012.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório indeferindo a declaração de
compensação, tendo em vista que o DARF recolhido de R$ 93.115,17, relativo ao
período de 31/12/2011 (arrecadado em 24/01/2012), já teria sido integralmente utilizado
para a quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação.
Foi dada ciência em 18/12/2012 do Despacho Decisório (fl. 45) e o contribuinte
apresentou tempestivamente manifestação de inconformidade em 10/01/2013 (fls. 02).
Em tal manifestação o contribuinte limita-se a apresentar, genericamente e
superficialmente, em apenas 1 (uma) página, os seguintes documentos:
- DACON RETIFICADORA pelo recibo 09.93.28.96.40.32 do período de competência
12/2011 que retifica o recibo original 28.22.54.56.29.73 na Ficha 06A E 16A, item Base
de Cálculo dos Créditos à Alíquota de 1,65 - Linha 09 - Sobre Bens do Ativo
Imobilizados (Com Base nos Encargos de Depreciação) e correspondente linha 15 -
Créditos a Descontar à Alíquota de 1,65;
- DCTF ORIGINAL do período de competência 12/2011 com a informação dos valores
efetivamente recolhidos e à maior em relação à DACON RETIFICADORA;
- Cópia do Despacho Decisório;
- Cópia autenticada da 13a Alteração do Contrato Social da Empresa BRPR II
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA;
- Procuração.
Requer que seja acatada a Manifestação de Inconformidade.
Após exame da defesa apresentada pelo Contribuinte, a DRJ por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls.52/56), nos termos da ementa
que segue:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
PAGAMENTO
A
MAIOR.
UTILIZAÇÃO
EM
OUTROS
DÉBITOS
DO
CONTRIBUINTE.
Constatando o Despacho Decisório a inexistência do crédito pleiteado na declaração de
compensação, tendo em vista que o mesmo já fora utilizado pelo próprio contribuinte
para quitação de outros débitos, não há de ser homologada a compensação declarada.
DCTF E DARF. CONCORDÂNCIA COM O DESPACHO DECISÓRIO.
A mera alegação da existência do crédito, desacompanhada de elementos de prova -
certeza e liquidez, não é suficiente para reformar a decisão de compensação. Ainda mais
quando a declaração apresentada - DCTF, e o recolhimento em DARF, estão de acordo
com o valor considerado pela DRF de origem.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.241 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.990194/2012-66

Irresignada, a contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de fls.
65/282, por meio do qual, tece as seguintes explicações:
- (...) após a transmissão das referidas declarações é que a Recorrente notou que, na
apuração dos créditos de COFINS sobre os encargos de depreciação das competências
de janeiro a outubro de 2011, não havia observado o disposto no artigo 311, do RIR/99,
resultando na apuração a menor de créditos de COFINS em tais competências”.
- (...) conforme se verifica da memória de apuração dos encargos de depreciação anexa
(doc.08), durante o ano-calendário de 2011, a Recorrente deveria ter apurado encargos
de depreciação sobre os bens imóveis constantes do seu ativo imobilizado em um valor
de R$5.159.543,03 ao invés do valor inicialmente apurado de R$ 4.237.993,71.
- (...) como já mencionado e comprovado, a Recorrente já havia efetuado recolhimento
de COFINS nessa competência (dezembro de 2011) no montante de R$ 93.115,14,
quando deveria ter recolhido apenas R$23.077,39, foi apurado, assim, um crédito no
valor de R$ 70.037,75, a título de pagamento a maior desta contribuição.
- (após intimação acerca do referido despacho decisório, a Recorrente retificou a
DACON do mês de dezembro de 2011 (fls.06 a 22), que já reflete a correta apuração
dos créditos de COFINS sobre os encargos de depreciação e, por conseguinte, a correta
apuração do valor devido de COFINS apenas R$ 23.077,39 e não de R$ 93.115,14,
como efetivamente recolhido.
Defende que “o mero erro formal no preenchimento de declarações fiscais (ainda
que na DCTF) não pode impedir o reconhecimento de seu direito creditório e a levar à não
homologação da compensação pleiteada”. Invoca o Princípio da Verdade Material, junta
jurisprudência deste Conselho nesse sentido, diz ter apresentado documentação em seu recurso
suficiente a comprovar a existência de seu direito creditório.
Junta os seguintes documentos, a título de prova:
- documento relacionado ao empreendimento Plaza Centenário: Escritura de Compra e
Venda; Matrícula do Imóvel; Nota Fiscal de Prestação de Serviço, referente a comissão
intermediação venda de imóvel e montagem e manutenção de equipamentos
(fls.106/138);
- documento relacionado ao empreendimento Panamerica Park: Escritura de Compra e
Venda; Matrícula do Imóvel; recibo da pagamento de ITBI; Certidão de Registro de
Imóveis (fls.138/175);
- documento relacionado ao empreendimento Henrique Schaumman: Escritura de
Compra e Venda; recibo honorários advocatícios; juntou várias notas fiscais: referente a
prestação de serviço de manutenção predial; compra de moveis para escritório;
prestação de serviço de arquitetura; manutenção de elevadores; materiais de construção;
serviço de demolição e retirada de entulho; serviço de instalação elétrica e hidráulicas;
serviço de medição; serviço de obra de construção civil; prestação de serviço de pintura;
serviço de laudo técnico; serviço de instalação elétrica; serviços de alarme de incêndio
(fls.138/267);
- conta 132102 – depreciação 132302, referente à terrenos e edificações (fl.269);
- Certificado de Conclusão de Obra - habite-se (fls.272/278);
- Relatório de arrecadação da COFINS emitido pela RFB (fl.280); e,
- Mapa de Depreciação (fl. 282).
Ao final requer:
V - DO PEDIDO
Ante todo exposto, a Recorrente requer seja dado provimento ao presente recurso
voluntário para que seja reformada a decisão recorrida, devendo ser reconhecido o seu
direito ao crédito de COFINS, do mês de dezembro de 2011, no valor de R$ 70.037,75,
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.241 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.990194/2012-66

decorrente de pagamento a maior e, por conseguinte, integralmente homologada a
DCOMP no 31668.69874.200312.1.7.04-9483.
O processo foi distribuído a esta Conselheira Relatora, na forma regimental.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da Admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 13/07/2018 (fl.61) e protocolou
Recurso Voluntário em 13/08/2018 (fl.62) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Em não havendo preliminares, passa-se de plano ao mérito do litígio.
III – Do mérito:
Como sobejamente demonstrado no voto condutor do acórdão recorrido, o motivo
do indeferimento do pretendido direito creditório reside no fato de a autoridade competente da
DRF/São Paulo constatar, após exame nos sistemas informatizados da RFB, que o valor do
referido crédito, pleiteado por meio de Per/Dcomp, “a partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP (...), foram localizados um ou mais pagamentos (...), mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para restituição"(fl.05).
Ao insurgir-se contra essa decisão, a requerente limita-se a alegar, em sede de
manifestação de inconformidade (fl.02) que teria “retificado a DACON do período de
competência 12/2011, item Base de Cálculo dos Créditos à Alíquota de 1,65 – Linha 09 – Sobre
Bens do Ativo Imobilizados (Com Base nos Encargo de Depreciação) e correspondente linha 15
– Créditos a Descontar a Alíquota de 1,65”.
Em relação à retificação da DACON, entende a DRJ que tal alteração só é
admissível mediante comprovação por meio de documentação contábil idônea que atestasse a
exatidão do novo valor atribuído ao débito de COFINS de dezembro de 2011. Nesse sentido
assim se manifestou:
Tendo apresentado DCTF em pleno acordo com o disposto no Despacho Decisório,
corroborado pelo recolhimento desse valor no referido DARF, não há de se alterar o
entendimento da DRF de origem.
Por outro lado, a empresa ao interpor essa manifestação de inconformidade não
apresenta nenhum documento contábil que pudesse comprovar suas alegações,
apenas apresenta Dacon retificadora em que altera a base de cálculo dos Créditos a
Descontar Sobre Bens do Ativo Imobilizados de 438.231,17 para R$ 1.359.780,51
gerando, com isso, alterações no cálculo do PIS e da COFINS..

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.241 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.990194/2012-66

Por conseguinte, tem-se por incontroversa a decisão da DRJ na parte em que
conclui que a contribuinte não logrou demonstrar a existência de crédito líquido e certo, ônus
que a ela caberia em um pedido de compensação, como estabelecido na Lei n° 9.784/99, que
regulamenta o processo de determinação e de exigência de créditos tributários da União:
Art.36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto no art.
37 desta Lei. (grifou-se)
Acrescenta-se que o Código de Processo Civil, que se aplica em caráter
subsidiário aos processos administrativos, não é menos incisivo ao atribuir a quem alega um
direito a prova de seu fato constitutivo:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Feita essas considerações, aborda-se, então, a questão principal, suscitada pelas
alegações do sujeito passivo: cabe iniciar a produção de provas em fase de recurso voluntário?
Primeiramente, cumpre ressaltar, que a retificação das declarações pode ser feita
antes ou depois do despacho decisório, pois o critério temporal é irrelevante para fins de
conhecimento do crédito.
No entanto, somente a retificação das declarações não se presta a demonstrar a
liquidez e certeza do crédito pleiteado pela contribuinte, isso dado que para fins de estabelecer
este referido standard probatório não se consideram documentos unilateralmente produzidos pelo
próprio contribuinte, como DARF, PERD/COMP, DCTF e DACON, pois não servem como
prova dos crédito, havendo a necessidade de apresentação de provas idôneas, como Livro Diário
e Razão e documentos que embasaram os lançamentos, para fins demonstração da
disponibilidade do crédito pleiteado, esta é a regra estabelecida pelo §1o do art. 147 do Código
Tributário Nacional2. Vale dizer, é necessário que o contribuinte demonstre por meio de provas o
suposto equivoco no preenchimento das declarações originais.
O embasamento está no Decreto 7.574/2011, artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o , § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a lei,
por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos registrados
na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o , § 3o ).
Dessa forma, resta incontroversa a obrigação da contribuinte demonstrar por
documentação hábil e idônea, contábil e fiscal, a origem e liquidez do crédito pleiteado, o que no
sentir desta Conselheira, não foi feito na manifestação de inconformidade, momento oportuno
para que referidas alegações viessem aos autos. Isto porque, apesar deste colegiado admitir a
juntada de provas em sede recursal, isto acontece apenas nos casos em que a recorrente tenha
demonstrado, na Impugnação, ou Manifestação de Inconformidade, como é o caso, uma das

2 § 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.241 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.990194/2012-66

condições excepcionais especificadas nas alíneas do § 4o do art. 16, Decreto 70.235/19723, o que
não ocorreu no caso em tela.
Admitir-se deliberadamente a produção probatória na fase recursal subverteria
todo o rito processual e geraria duas consequências indesejáveis (i) caso fosse determinado que o
feito retornasse à instância original, implicaria uma perpetuação do processo e, (ii) caso as
provas fossem apreciadas pelo CARF sem que tivessem sido analisadas pela DRJ, geraria
supressão de instância e, em ambos os casos, representaria afronta direta ao texto legal que rege
o processo administrativo fiscal.
A questão foi tratada de forma profunda pela Ilustre Conselheira Larissa Nunes
Girard, no acórdão no 3002.000.234, do qual peço vênia para adotar como minhas as razões de
decidir, nos termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, do art. 2o, § 3o do
Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019, vejamos:
Esta discussão deve adotar como ponto de partida, necessariamente, os parâmetros
legais estabelecidos para o tema no Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I ­ a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II ­ a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. (grifado)
A apresentação da manifestação de inconformidade é momento crucial no processo
administrativo fiscal. O que é trazido pelo sujeito passivo a título de razões e provas
define a natureza e a extensão da controvérsia que, regra geral, só deveria alcançar este
Conselho após a apreciação da matéria pela primeira instância. Ao admitir o início da
produção de provas em fase de recurso voluntário, suprimimos o exame da matéria pelo
colegiado a quo, de fato, uma supressão de instância, em desfavor do contraditório e do
rito processual estabelecido no referido Decreto.
Consoante os §§ 4o e 5o acima transcritos, preclui o direito do recorrente de fazer prova
em momento posterior à apresentação da manifestação de inconformidade, exceto se
demonstrada a impossibilidade de fazê-lo tempestivamente por motivo de força maior

3 § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)

Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.241 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.990194/2012-66

ou a existência de novos fatos ou razões, ocorridos ou trazidos aos autos após a juntada
da manifestação. Ainda sobre a entrega extemporânea de documentos, dita o comando
que tal solicitação deve ocorrer mediante petição fundamentada, na qual fique
demonstrada a ocorrência de alguma das exceções.
Pois bem, nenhuma das condições estabelecidas pelo Decreto se faz presente. Os
documentos probatórios e o explicações detalhadas sobre o erro no cálculo da
contribuição somente se deram a conhecer nesta fase, sem qualquer justificativa por sua
apresentação tardia. Incontestável que a situação não se enquadra em nenhuma das
alíneas do § 4o do art. 16 do Decreto. Por consequência, configurada está a preclusão
temporal.
Há de se ponderar, todavia, que a ocorrência de determinadas especificidades permitiria
ao julgador conhecer da prova apresentada intempestivamente, em prol da verdade
material, que é um princípio caro ao processo administrativo fiscal, mas não absoluto,
como muitas vezes se pretende. Deve o julgador procurar o equilíbrio com os demais
princípios, em especial como os princípios da legalidade e do devido processo legal,
principalmente porque se trata de afastar a aplicação de um dispositivo legal que
determina expressamente a preclusão.
Para tanto, é requisito que o contribuinte tenha exercido seu papel de tentar demonstrar
o direito quando devido, ou seja, na interposição da manifestação de inconformidade.
Nesse contexto, as provas apresentadas com o recurso voluntário poderiam ser
conhecidas com o objetivo de esclarecer um ponto obscuro, complementar uma
demonstração já iniciada ou reforçar o valor do que foi anteriormente apresentado, algo
próprio do desenvolvimento da marcha processual. O que se configura inadmissível é a
invocação da busca da verdade material com vistas a propiciar ao recorrente a
oportunidade de suprir sua própria omissão em fase anterior.
Tal entendimento, ao contrário do que afirma o contribuinte, é o que prevalece
atualmente no Carf. A verse os Acórdãos no 3201002.731 do conselheiro Winderley
Pereira e no 1302002.731 do conselheiro Flávio Dias, representativos de decisões em
Turmas Ordinárias de diferentes Seções de Julgamento, bem como os Acórdãos no
9303005.761 do conselheiro Andrada Natal, no 9303006.241 da conselheira Vanessa
Cecconello e no 9303005.413 do conselheiro Demes Brito, todos da 3a Seção da Câmara
Superior de Recursos Fiscais. Ressalta-se que as decisões citadas resultam de
julgamentos realizados nos últimos doze meses e representam o entendimento atual do
tema.
Para que não reste dúvida, transcreve-se, a título ilustrativo, as razões de decidir da
conselheira relatora Vanessa Cecconello no Acórdão no 9303006.241, em sessão de
julgamento realizada em 25/01/2018:
Esclareça-se não se estar privilegiando o formalismo exacerbado em detrimento
do princípio da verdade material, norteador do processo administrativo fiscal.
Ocorre que não ficou demonstrada no caso em exame qualquer das hipóteses
autorizadoras do acolhimento das provas apresentadas somente na fase recursal,
quais sejam: (a) impossibilidade de apresentação oportuna, por força maior; (b)
sejam referentes a fato ou a direito supervenientes ou, ainda, (c) destinem-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente veiculados nos autos.
Some-se aos fundamentos até aqui expendidos, que, conforme consignado no
acórdão recorrido, mesmo sendo admitidos os documentos fiscais e contábeis
trazidos pelo Sujeito Passivo em sede de recurso voluntário, não seriam
suficientes para comprovar a certeza e a liquidez do indébito tributário. Por
conseguinte, demandaria a reabertura da fase de instrução do processo para que a
Contribuinte colacionasse aos autos outras provas complementares, as quais
provavelmente estavam em seu poder quando da apresentação da manifestação
de inconformidade, providência incabível, nesse caso, em sede de recurso.
Admitir-se-ia a análise de argumentos e provas novas se os mesmos tivessem
sido apresentados com a manifestação de inconformidade e, somente no
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.241 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.990194/2012-66

julgamento da mesma por meio de acórdão, tivessem sido considerados por
insuficientes. Nessa hipótese, em prol da busca da verdade real dos fatos e
demonstrando, a empresa, o intuito de comprovar o seu direito ao crédito
pleiteado, poder-se-ia acolher a complementação das alegações e do
conjunto probatório trazido ao processo.
Nesse diapasão, os argumentos e provas não trazidos em sede de manifestação de
inconformidade, mas tão somente em sede de recurso voluntário e não
comprovada a ocorrência de uma das hipóteses do art. 16, §4o do Decreto
70.235/72, são considerados preclusos, não podendo ser analisados por este
Conselho em sede recursal.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial do Contribuinte.
(grifado)
Esse é o entendimento que prevalece no âmbito deste Conselho, conforme
exemplificam os acórdãos trazidos abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE
NOVOS ARGUMENTOS E PROVAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.
A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito processual estabelecido no Decreto no
70.235/72, além de suspenderem a exigibilidade do crédito tributário, conforme
dispõem os §§ 4o e 5o da Instrução Normativa da RFB no 1.300/2012.
Os argumentos de defesa e as provas devem ser apresentados na manifestação de
inconformidade interposta em face do despacho decisório de não homologação do
pedido de compensação, precluindo o direito do Sujeito Passivo fazê-lo
posteriormente, salvo se demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16, §§
4o e 5o do Decreto no 70.235/72. (Acórdão no 9303-006.241 – 3a Turma, Processo no
10880.934561/2009-46, Rel. Vanessa Marini Cecconello, Sessão de 25 de janeiro de
2018). (grifou-se)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/06/2002
ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO OU MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE DESACOMPANHADA DE PROVAS CONTÁBEIS E
DOCUMENTAIS
QUE
SUSTENTEM
A
ALTERAÇÃO.
MOMENTO
PROCESSUAL.
No processo administrativo fiscal o momento legalmente previsto para a juntada
dos documentos comprobatórios do direito da Recorrente é o da apresentação da
Impugnação ou Manifestação de Inconformidade, salvo as hipóteses legalmente
previstas que autorizam a sua apresentação extemporânea, notadamente quando
por qualquer razão era impossível que ela fosse produzida no momento adequado.
(Acórdão no 3302-008.098 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária,
Processo no 10880.929234/2008-91, Rel. Gilson Macedo Rosenburg Filho, Sessão de 29
de janeiro de 2020). (grifou-se)
Some-se aos fundamentos até aqui expendidos, mesmo sendo admitidos os
documentos fiscais e contábeis trazidos pelo sujeito passivo em sede de recurso voluntário, não
seriam suficientes para comprovar a certeza e a liquidez do indébito tributário. Por conseguinte,
demandaria a reabertura da fase de instrução do processo para que a contribuinte colacionasse
aos autos outras provas complementares, as quais provavelmente estavam em seu poder quando
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.241 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.990194/2012-66

da apresentação da manifestação de inconformidade, providência incabível, nesse caso, em sede
de recurso.
Tanto no Despacho Decisório quanto no Acórdão de Manifestação de
Inconformidade foi identificado que o crédito que estava sendo utilizado na compensação por ela
pretendida já havia sido aproveitado na extinção de outros débitos. Cabia à contribuinte
demonstrar que essa afirmativa não refletia a realidade, ou seja, caberia a comprovação da
existência de direito creditório e sua não utilização em períodos anteriores, referente o
pagamento indevido ou a maior, da COFINS, no valor de R$ 70.037,75, do período de apuração
de 31/12/2011, data da arrecadação 24/01/2012.
Desta forma, não há como serem atendidas as alegações da recorrente, devendo
persistir na negativa do direito creditório pleiteado, mantendo-se a r. decisão de piso.
III – Conclusão:
Por todo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital